Tribunal: TJMT
Processo: 1004906-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DESPACHO INICIAL.
Vistos e examinados.
LAURO DIAVAN NETO e ECLAIR DIAVAN interpuseram recurso de agravo de instrumento na demanda que promove em face de TEREZA FURMAM ALVES DE SOUZA e MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA, todos identificados nos autos. Afirmaram os agravantes que ingressaram, nos idos de 2005, com ação de embargos de terceiros em desfavor de ALVARO JUNIOR MAGRO, DENIZE INES DIAVAN MAGRO e IRINEU ZANATA, atribuindo, inicialmente o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais) sendo, posteriormente, retificado parta R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Transitada em julgado as recorridas apresentaram pedido de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento de R$ 20.191,14 (vinte mil; cento e noventa e um reais e catorze centavos). Que, não havendo o pagamento, foi requerido o bloqueio este consolidou em, aproximadamente, R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) na primeira oportunidade e R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) na segunda oportunidade e, posteriormente, R$ 1.077,99 (um mil e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), totalizando, desta forma, o montante de R$ 18.653,27 (dezoito mil; seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos). Que, em sequência, resultou de acordo entre as partes, nos autos dos embargos de terceiros, tratados linhas acima.
No que tange ao despacho hostilizado através do presente recurso, assim foi registrado na inicial: ‘No tocante aos 1os. embargos, razão lhes assiste, uma vez que partiram de premissa equivocada, sobretudo porque a ordem judicial de transferência de valores não decorreu daquele feito, mas sim deste. Nesse sentido, obtempero que a matéria relativa a transferência de valores para este processo já se encontra exaurida, em razão de decisões pretéritas’. (sic).
Pretendeu, em face do despacho acima, parte dele, a reforma da decisão no ponto que determinou a Magistrada a transferência dos valores bloqueados nos autos 10.581 para estes autos, uma vez que como é de pleno conhecimento da mesma, todos os atos, inclusive o de penhora foram anulados por força de sentença, que determinou o processo à fase da citação e, de conseqüência, a determinação pertinente a penhora foi abrangida pela sentença.
Concluo.
(1)- Entendo, considerando a relevância da situação de que de onde sairia o numerário para o processo em referência, aquele foi anulado ‘ab ovo’ e, por consequência, os atos posteriores foram alcançados pela nulidade, de bom alvitre, no caso em apreço, suspender a decisão de piso que determinou a transferência do numerário já que, em juízo de cognição sumária e não exaustivo, verifico a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes.
(2)- Comunique-se desta decisão, com cópia integral deste despacho, a magistrada que prolatou aquela decisão, para conhecimento e fins pertinentes. Determino e requisito da mesma, que prestem as informações necessárias ao desate desta controvérsia em face dos argumentos ventilados pelos agravantes nesta peça processual recursal.
(3)- Intimem-se os agravados, via de seus doutos patronos para, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta em relação ao pedido constante do presente agravo, fazendo assim o necessário e imprescindível contraditório.
(4)- Finalmente, devidamente formalizado o recurso ou decorrido o prazo legal, certifiquem-se nos autos, retornando para prolação da decisão.
(5)- Autorizado está a Senhora Diretora da 2a. Câmara Cível deste sodalício pantaneiro a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho.